Tribunal: TJMT
Processo: 30508-16.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 13/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
13/08/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
13/08/2020 - 18:39:54
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80305087420188110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80305087420188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
LUDOVICO
HONDA/CG BATISTA
OBD3603 MT CIRCULACAO 06/11/2019
125 FAN ES DUARTE -
ME
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/213/08/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2